Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704728-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DANTAS AGRAVADO: RENILSON FREIRE DO NASCIMENTO D E S P A C H O Aguarde-se o retorno do AR identificado no ID 15022690 e certifique-se. Caso infrutífera a diligência supra, intime-se o agravado no endereço indicado pelo agravante no ID 15429277, qual seja: Empresa Tankar - Pistão Sul, Rua 100/150, QS 09, ao lado do Café do Sítio, CEP 71.976-370, Taguatinga/DF. Brasília, 3 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator